Tribunal: TJSP
Processo: 1012884-42.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico principal perseguido e expressamente indicado na petição inicial (art. 292, inciso VIII, do CPC).

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico principal perseguido e expressamente indicado na petição inicial (art. 292, inciso VIII, do CPC). Eventual nulidade de citação suprida pelo comparecimento do espontâneo do citando (art. 239, § 1o, do CPC). Embargos monitórios tempestivos, uma vez que, havendo pluralidade de réus, o prazo para defesa conta-se da juntada do último comprovante de citação (art. 231, § 1o, do CPC). No mérito, contrato de prestação de serviços advocatícios que tinha por objeto exclusivo a defesa em fase de cumprimento de sentença ainda não deflagrada. Falecimento do mandante que extingue o mandato (art. 682, inciso II, do Código Civil). Ausência de prova da efetiva prestação dos serviços contratados antes do óbito ou de nova outorga de mandato pelos herdeiros. Exceção do contrato não cumprido(art. 476 do Código Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.